Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de cancelamento do protesto do título e dos respectivos efeitos moratórios, ante a alegação de pagamento não reconhecido pelo sistema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Segundo as agravantes, a prova documental demonstrou a adesão ao parcelamento e o pagamento parcial das parcelas, o que reforça a boa-fé na tentativa de adimplir a obrigação. Sustentam que não foram notificadas de forma adequada pelo ente público, violando o contraditório e a ampla defesa. Requerem a suspensão da decisão agravada e a imediata exclusão do nome dos agravantes dos órgãos restritivos de crédito, assim como o levantamento do protesto.
Decido.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso, em exame de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, como bem pontuado pelo juízo de origem, a inadimplência dos agravantes é incontroversa e somente após um ano foi formulado pedido de reconsideração do débito, inexistindo a urgência alegada.
Outrossim, a questão atinente à irregularidade da notificação está atrelada ao devido processo legal, exigindo dilação probatória e o contraditório das partes.
Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.”
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a fase instrutória não foi concluída, importando destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.